Tribunal: TJES
Processo: 0000653-07.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000653-07.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: GEOVANY ANASTACIO DA PENHA MAIA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000653-07.2019.8.08.0044

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
GEOVANY ANASTÁCIO DA PENHA MAIA

E OUTRAS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que julgou procedente o pedido inicial (fls. 165/168) na ação de revisão contratual manejada por
GEOVANY ANASTÁCIO DA PENHA MAIA E OUTRAS
.

Aduz o recorrente (fls. 174/185) que: a existência de litispendência ou conexão com a ação nº 0000377-73.2019.8.08.0044; não deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor; os apelados jamais o procuraram no intuito de renegociar a dívida; a faculdade de renegociar a dívida é do apelante, não podendo lhe ser imposta; devem prevalecer na relação entre os litigantes os princípio do
pacta sunt servanda
, da autonomia da vontade, da liberdade contratual, da boa-fé objetiva e da lealdade contratual; sejam os recorridos condenados ao pagamento da verba sucumbencial

Sem contrarrazões (fl. 191), apesar de devidamente intimado o recorrido.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3124341).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

Sessão do dia 06.12.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que julgou procedente o pedido inicial (fls. 165/168) na ação de revisão contratual manejada por
GEOVANY ANASTÁCIO DA PENHA MAIA E OUTRAS
.

Segundo sustenta o recorrente (fls. 174/185), está patente a existência de litispendência ou conexão com a ação nº 0000377-73.2019.8.08.0044; não deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor; os apelados jamais o procuraram no intuito de renegociar a dívida; a faculdade de renegociar a dívida é do apelante, não podendo lhe ser imposta; que devem prevalecer na relação entre os litigantes os princípio do
pacta sunt servanda
, da autonomia da vontade, da liberdade contratual, da boa-fé objetiva e da lealdade contratual; que sejam os recorridos condenados ao pagamento da verba sucumbencial.

Pois bem. Com relação à alegada existência de litispendência, entendo que não assiste razão ao apelante.

No caso, na ação nº 0000377-73.2019.8.08.0044 e na presente demanda, não há mesmas partes, vez que não primeira são litigantes apenas Ana Paula Zanetti Maia e Geovany Anastácio da Penha Maia de um lado, e o banco apelante, de outro.

Não bastasse, em consulta ao sistema eletrônico E-Jud, constatei que a citada demanda (0000377-73.2019.8.08.0044) já transitou em julgado, daí porque não se faz presente a regra disposta no § 3º, do art. 337, do CPC.

Da mesma forma, não há que se falar em conexão entre as citadas demandas, uma vez que, como dito acima, uma delas já transitou em julgado, de modo que aplicável ao caso a inteligência da Súmula nº 235, do colendo STJ, segundo a qual “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Superados tais pontos, extrai-se dos autos que os recorridos alegam ter firmado um contrato de concessão de crédito rural com o apelante e que, em razão da impossibilidade de arcar com os pagamentos, buscaram, segundo eles, “
junto ao banco a renegociação e a instituição financeira, foi para análise e não obtiveram êxito na renegociação
”.

No caso, possível ver do feito que em 06/09/10 os recorridos firmaram com o recorrente a cédula rural pignoratícia de nº 40/00890-8 (fls. 114/122).

Já na data de 22/11/12, firmaram com o apelante as notas de crédito rural números 40/01451-7 e 40/01452-5, como se vê de fls. 107/113 e 125/131.

Com base nisso, importante frisar o que estatui a Súmula nº 298, do colendo STJ, segundo a qual “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”.

No mesmo rumo, é a jurisprudência do mesmo Tribunal Superior:

[...] 1. Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/1995, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. [...] (AgInt no AREsp nº 959.141/MS, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 21/6/2017).

Dessa forma, ao contrário do que alega o recorrente, uma vez pleiteada pelo devedor o alongamento da dívida e preenchidos os requisitos legais, cabe à instituição financeira concedê-lo.

Corroborando esta ideia, estatui o art. 36, da Lei nº 13.606/18 que:

É
permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas
até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput deste artigo.

Desse modo, pelo que se constata dos autos, os recorridos preencheram os requisitos exigidos pela lei, pois os empréstimos foram tomados pelos produtores rurais nos anos de 2010 e 2012, assim como a nota técnica expedida pelo Incaper, corroborada pelas imagens juntadas aos autos, comprovam o prolongado período de estiagem na região onde localizada a propriedade, como se vê de fls. 52/58 e fls. 60/67.

De mais a mais, constato que a pretensão dos recorridos não visa a rescisão dos pactos firmados com o apelante e muito menos o não pagamento dos débitos, mas está pautada exclusivamente na concessão do prolongamento do prazo para pagamento da dívida, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito aos contratos e aos princípios que os regem.

Somado a isso, as teses recursais trazidas pelo recorrente, como por exemplo, inaplicabilidade do CDC à relação entre as partes, ausência de pedido extrajudicial anterior acerca da renegociação da dívida e ser a renegociação mera faculdade do agente bancário, não são robustas o suficiente para justificar a reforma da sentença, o que reforça ainda mais a conclusão pelo não provimento do apelo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Majoro os honorários advocatícios a serem pagos em favor dos causídicos dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000653-07.2019.8.08.0044

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
GEOVANY ANASTÁCIO DA PENHA MAIA

E OUTRAS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA - CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL – PROLOGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO DEVEDOR – PROVAS DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Constatada a distinção entre os litigantes e estando uma das demandas transitada em julgado, não há que se falar na existência de litispendência e conexão. Inteligência do art. 337, § 3º, do CPC. Súmula nº 235, do STJ.

2. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Súmula nº 298, do STJ e Precedente.

3. Estando demonstrado que os empréstimos foram tomados pelos produtores rurais nos anos de 2010 e 2012, assim como a nota técnica expedida pelo Incaper, corroborada pelas imagens juntadas aos autos, comprovam o prolongado período de estiagem na região onde localizada a propriedade rural, deve ser concedido aos recorridos o prolongamento do prazo para pagamento da dívida, o que não implica em desrespeito aos contratos e aos princípios que os regem.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada, assim como majorar os honorários advocatícios a serem pagos em favor dos causídicos dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.